Tribunal: TJES
Processo: 5004865-08.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Execução Contratual; Administração
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004865-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA ESCOLAR COMPLEXO ESPORTIVO SOTECO e outros
RECORRIDO: LUIZ CARLOS ROSA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO DE ESCOLA NÃO RECONHECIDO PELA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 20 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 017/2016. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5004865-08.2022.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: CAIXA ESCOLAR COMPLEXO ESPORTIVO SOTECO e LUIZ CARLOS ROSA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID 6824355).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve violação ao princípio da legalidade, pois a prova foi produzida de forma unilateral;
b)
que a documentação juntada aos autos não possui qualquer validade;
c)
que para que uma nota fiscal seja exigível é necessário a validade da autenticidade da mesma;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

Aduz o autor na inicial que os recorridos realizaram compras com o réu, todavia, não realizaram o pagamento. Sustenta que solicitou o pagamento por meio de processo administrativo, todavia, não houve pagamento.

O ente público afirmou que as notas juntadas aos autos não atestam o débito pois foram emitidas unilateralmente e que não preenchem os requisitos legais para a cobrança da dívida previstos no Decreto nº 017/2016.

O réu Caixa Escolar Complexo Esportivo Soteco, devidamente citado, quedou-se inerte.

Pois bem.

A Prefeitura Municipal de Vila Velha editou o Decreto nº 017/2016 que disciplinava a transferência, execução e prestação de contas dos recursos financeiros do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola.

O programa tem como objetivo o repasse de verbas às escolas municipais para aquisição de materiais de consumo como de limpeza, materiais pedagógicos e expediente, insumos de cozinha e materiais gráficos, manutenção geral e utilidades como energia elétrica, água e esgoto e serviços de telecomunicação.

O art. 20 do Decreto nº 017/2016 do Município de Vila Velha o qual prevê a prestação de contas dos recursos recebidos pela Caixa Escolar será feita mensalmente, mediante apresentação de documentos elencados, dentre os quais destaco os seguintes:

Art. 20. As prestações de contas devem ser constituídas pelos seguintes documentos:

[...]

VIII – Documentos Fiscais originais referentes às despesas realizadas;

[...]

X – Carimbo que ateste a verificação de autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica, conforme firmado em Termo de Compromisso;

XI – Carimbo do Atestado de Recebimento do Fornecedor;

XII – Carimbo de Atesto de recebimento do material ou serviço;

XIII – Comprovantes das transações bancárias efetuadas;

[...]

XV – Relação de Bens adquiridos ou produzidos (Anexo IX), quando for o caso;

Compulsando com detença os autos tenho que a documentação acostada, por si só, não é capaz de embasar a ação de cobrança, isso porque apenas foram juntados aos autos o termo de recebimento da mercadoria com o carimbo, inexistindo documentos fiscais referentes às despesas realizadas.

Destaca-se que no final dos termos de recebimento há a seguinte anotação “Atesto que os produtos e serviços acima relacionados foi conferido de acordo com os pedidos e serviços executados conforme ordem de serviços conforme acima. Esta liberada para emissao de notas fiscais para os devidos pagamentos (sic.)”.

Assim, nota-se que deveria ter sido gerada nota fiscal referente aos produtos comercializados, de modo que se o pagamento não foi realizado administrativamente, é por ausência do mesmo.

Nesse sentido, embora haja uma presunção de que os bens foram entregues à escola, inexiste documentação apta a ensejar a cobrança das verbas, pois não há nos autos comprovação de emissão de nota fiscal que demonstre que o serviço foi efetivamente prestado, bem como que os termos de recebimento colacionados aos autos possuem assinaturas de pessoas desconhecidas pelos funcionários da escola (ID 6824272).

Por fim, ressalto que a única nota fiscal carreada aos autos está anexada na inicial e também não possui qualquer assinatura ou carimbo que comprove o recebimento dos mesmos.

Assim, a improcedência do pedido autoral é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)